Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICADA A REGRA DO ART. 6o, VIII, CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O laboratório, na condição de fornecedor do serviço, responde objetivamente por eventual erro de diagnóstico em exame realizado por profissional vinculado, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço (art. 14, do CDC).

2. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Apesar disso, o juiz inverteu o ônus da prova com fulcro no inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor e facultou ao Laboratório a produção da prova pericial. Nesse contexto, cabia ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista.

3. Persistindo dúvidas sobre a análise e conclusão do primeiro laudo nos exames de imagem, que descartou a presença de anormalidades nos úteros da paciente, mas que discrepa com segundo laudo, realizado 01 ano e 09 meses, onde os úteros apareceram hiper dimensionados e com diagnóstico de câncer em estágio avançado, é irrefutável o reconhecimento de que o fornecedor não se desincumbiu do seu ônus probatório e, por conseguinte, procede a pretensão de reparação dos danos.

4. É devido o reembolso da paciente com as despesas de outros exames realizados para o correto diagnóstico do seu quadro clínico, assim como a título de dano moral.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.